Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-85.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000106-85.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D'MARCUS HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 04.075.408/0001-83 (APELADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (APELANTE), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), EVERTON ANDREY LESSA - CPF: 730.716.761-15 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), ELIANE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 055.828.047-14 (ADVOGADO), JOSE SCALFONE NETO - CPF: 962.591.757-87 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DUNIA MALECK MANHAES - CPF: 055.009.247-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ, ORA APELANTE – DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente o depoimento pessoal da autora, ora apelada, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela segunda ré, ora apelante.

3.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da nota fiscal de id. 101538523 – pág. 62, restou claramente evidenciado que a segunda ré, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que, caso não tivesse responsabilidade no pagamento do contrato, evidentemente, não teria sido confeccionado a referida nota fiscal.

4.
Não fosse suficiente, não há que se falar que, por constar na nota fiscal a menção de que foi “substituída”, este documento não seria suficiente para alicerçar a tese da autora, ora apelada, haja vista que o termo “substituída” não significa que a nota foi cancelada, mas, sim que o serviço foi prestado e que somente ocorreu a correção de alguma inconsistência, como por exemplo o valor cobrado a mais ou a menos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Dano Moral de no 106-85.2016.8.11.0044, ajuizada por
D'MARCUS HOTEL LTDA – ME
. em face de CONSÓRCIO ENGETUC e da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 270.356,66 (duzentos e setenta mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), relativo a locação dos maquinários, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação; e

ii) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 101540952), a segunda requerida MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., ora apelante, preliminarmente, aponta sua ilegitimidade passiva.

Salienta que, além da nota fiscal carreada aos autos não demonstrar que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a autora, ora apelada, sequer impugnou os fatos narrados em sua contestação.

Ainda, aduz que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, logo após ter especificado que pretendia a produção de prova oral (depoimento pessoal da parte autora), foi proferido despacho pelo Juízo singular designando audiência de saneamento e organização do processo, contudo, após duas redesignações de datas, foi proferida decisão cancelando o ato.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, nos autos não há qualquer elemento fático que possa comprovar qualquer participação sua na relação jurídica obrigacional, convencionada entre a autora, ora apelada, com a primeira requerida CONSÓRCIO ENGETUC, razão pela qual a ação que lhe é movida deve ser julgada improcedente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 101540958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, com este será analisada.

Em suas razões recursais, a segunda requerida MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., ora apelante, preliminarmente, aduz que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, logo após ter especificado que pretendia a produção de prova oral (depoimento pessoal da parte autora), foi proferido despacho pelo Juízo singular designando audiência de saneamento e organização do processo, contudo, após duas redesignações de datas, foi proferida decisão cancelando o ato.

Não assiste razão à segunda requerida, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente o depoimento pessoal da autora, ora apelada, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela segunda ré, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a segunda ré MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., ora apelante, é parte legítima ou não para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a segunda ré, ora apelante, aponta sua ilegitimidade passiva.

Salienta que, além da nota fiscal carreada aos autos não demonstrar que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a autora, ora apelada, sequer impugnou os fatos narrados em sua contestação.

Ainda, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, nos autos não há qualquer elemento fático que possa comprovar qualquer participação sua na relação jurídica obrigacional, convencionada entre a autora, ora apelada, com a primeira ré CONSÓRCIO ENGETUC, razão pela qual a ação que lhe é movida deve ser julgada improcedente.

Não assiste razão à segunda ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da nota fiscal de id. 101538523 – pág. 62, restou claramente evidenciado que a segunda ré, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que, caso não tivesse responsabilidade no pagamento do contrato, evidentemente, não teria sido confeccionado a referida nota fiscal.

Não fosse suficiente, não há que se falar que, por constar na nota fiscal a menção de que foi “substituída”, este documento não seria suficiente para alicerçar a tese da autora, ora apelada, haja vista que o termo “substituída” não significa que a nota foi cancelada, mas, sim que o serviço foi prestado e que somente ocorreu a correção de alguma inconsistência, como por exemplo o valor cobrado a mais ou a menos.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia a segunda ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a segunda ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021